Tribunal: TJSP
Processo: 9001529-18.2018.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. COMUTAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto pela divergência quanto à concessão do benefício. Embargos infringentes. Determinação de conhecimento por parte do C. STJ. Cabíveis os embargos infringentes em face do acórdão não unânime desfavorável ao réu, ainda que se trate de mera confirmação da decisão do juízo "a quo".

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. COMUTAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto pela divergência quanto à concessão do benefício. Embargos infringentes. Determinação de conhecimento por parte do C. STJ. Cabíveis os embargos infringentes em face do acórdão não unânime desfavorável ao réu, ainda que se trate de mera confirmação da decisão do juízo "a quo". Literalidade do artigo 609, parágrafo único, do CPP. Embargos conhecidos. Precedentes do Col. STF e STJ. Comutação. Decreto no 8.615/2015. Indeferimento. Defesa alega preenchimento dos requisitos legais. Com razão. Acusado reincidente cumpriu o lapso temporal exigido no Decreto Presidencial e não ostenta falta grave nos 12 (doze) meses anteriores. Disposição expressa de que faltas graves praticadas após a publicação do texto não suspendem ou impedem a concessão dos benefícios. Comutação limitada ao remanescente da pena aferida em 25 de dezembro de 2015. Concessão do benefício que se impõe. Decisão reformada.

Embargos acolhidos.